Tribunal: TJSP
Processo: 1041329-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de telefonia. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo da autora quanto à negativa da verba indenizatória. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual não representa ofensa indenizável. Sentença mantida. Recurso não provido.